Tribunal: STF
Processo: HC 191835
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal militar. Crime de lesão corporal culposa (CPM, art. 210). Pretendido trancamento da ação penal. Alegada ausência de justa causa para a persecução penal. Não ocorrência. Verificação de veracidade dos fatos narrados na denúncia. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório, substituindo-se ao processo de conhecimento. Precedentes. Agravo regimental não provido.